Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0013029-89.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
EMBARGADA: FLORA LÚCIA KAZIUK PEREIRA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão de provimento do apelo interposto pela ora embargada FLORA LÚCIA KAZIUK PEREIRA, para reformar a sentença e determinar o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente prevista nas Apólices de no 580.688 e no 850.669, a ser apurado em liquidação de sentença e de condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do total apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
A embargante sustenta omissão no acórdão no sentido de que a doença decorrente de processo inflamatório (LER/DORT) não se enquadra na cobertura de invalidez permanente por acidente, que garante o pagamento de indenização relativa à perda, redução ou à incapacidade funcional definitiva, total ou parcial, causada por acidente pessoal coberto, violando os artigos 757, 760, 776 e 781, do Código Civil, já que a responsabilidade da seguradora está adstrita os riscos previamente assumidos e estipulados no contrato, não podendo ultrapassar os limites das garantias contratadas.
Argumenta que há omissão quanto aos limites das Apólices nso 850.688 (7.990) e 850.689 (9.300), estabelecidos em 100 e 50 vezes o salário fixo nominal do segurado vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho, limitados a R$ 750.000,00 e R$ 375.000,00 (Cláusulas 5.1 de cada apólice); alega que não foi indicado no r. acórdão qual é o valor do último salário da embargada, bem assim não foi indicado o termo inicial da correção monetária, o que prejudica a apuração do valor devido pela seguradora embargante.
Narra omissão no que concerne a data inicial da incidência de juros de mora, bem como não declinou data o indexador eleito à correção monetária; comenta que deve ser indicado o indexador à correção monetária, bem assim sejam fixados os juros de mora a partir da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil; cita erro material no que concerne ao número das apólices, já que na parte dispositiva constou apólices no 580.688 e no 850.669 em vez de apólices no 850.688 e no 850.689.
Prequestiona negativa de vigência aos artigos 405, 757, 760, 781 e 884 do Código Civil, e nos demais apontamentos acima expostos, tudo para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.
Requer o acolhimento dos embargos, para que: i) seja apreciado o limite da apólice, sendo que o capital segurado da apólice no 850.688 (7.990) importa em 100 (cem) vezes o salário fixo do segurado na data do sinistro, limitado ao máximo de R$ 750.000,00, e o capital segurado da apólice no 850.689 (9.300) importa em 50 (cinquenta) vezes o salário-base do segurado, limitado ao máximo de R$ 375.000,00; ii) seja apontado que o capital segurado é calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho, bem assim seja fixado a correção monetária desde a referida data, evitando a dupla correção de valores; iii) seja indicado o indexador à correção monetária, bem assim sejam fixados os juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil; e, iv) seja realizada a retificação do dispositivo do r. acórdão para constar as apólices no 850.688 e no 850.689 (id 94118495).
Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (id 95637494).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
A embargante sustenta omissão no acórdão no sentido de que a doença decorrente de processo inflamatório (LER/DORT) não se enquadra na cobertura de invalidez permanente por acidente. Tal omissão não existe, pois ficou consignado que patologias configuram invalidez por acidente e não por doença, pois no conceito de acidente de trabalho à luz da legislação previdenciária, fica clara a inserção da LER nas hipóteses de acidente laboral constante dos artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91.
E ainda, que se considerasse como válida a Cláusula 3a, item 1.2, que exclui a sua cobertura, a indenização é devida porque a autora sofreu acidente de trabalho, decorrente de prática contínua das atividades desenvolvidas como bancária, e o contrato firmado entre ambas cobre a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente (Apólices 850.688 e 850.689). O artigo 51, incisos I e IV do Código de Defesa de Consumidor, estabelece que devem ser consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, bem como as que impliquem renúncia ou disposição de direitos, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.
Também, ficou registrado que o artigo 54, §4o do CDC prevê que “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.” Não há nos autos, evidência de satisfação de tais requisitos pelo embargante.
Todavia, quanto aos demais pontos, de fato há omissão.
Deve constar na decisão monocrática o limite da apólice, sendo que o capital segurado da apólice no 850.688 (7.990) importa em 100 (cem) vezes o salário fixo do segurado na data do sinistro, limitado ao máximo de R$ 750.000,00, e o capital segurado da apólice no 850.689 (9.300) importa em 50 (cinquenta) vezes o salário-base do segurado, limitado ao máximo de R$ 375.000,00.
Supro também outra omissão, para apontar que o capital segurado será calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, fixar a incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda) e nos termos da Súmula 632 do STJ; fixo, ainda os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Por fim, corrijo o erro material contido no dispositivo da decisão embargada para constar as apólices no 850.688 e no 850.689.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para: constar na decisão monocrática o limite da apólice, sendo que o capital segurado da apólice no 850.688 (7.990) importa em 100 (cem) vezes o salário fixo do segurado na data do sinistro, limitado ao máximo de R$ 750.000,00, e o capital segurado da apólice no 850.689 (9.300) importa em 50 (cinquenta) vezes o salário-base do segurado, limitado ao máximo de R$ 375.000,00; apontar que o capital segurado será calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença; fixar a incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ); fixar os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigir o erro material contido no dispositivo da decisão embargada para constar as apólices no 850.688 e no 850.689.
Cuiabá, 29 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora